Tribunal: STF
Processo: HC 218582
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tempo de pena cumprido no Complexo Prisional do Curado. Cômputo em dobro. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 759.129, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Recife negou o pedido de cômputo em dobro dos dias em que o paciente cumpriu pena no Complexo Prisional do Curado, formulado com base em resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Resolução de 28 de novembro de 2018). 



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual determinou a suspensão do recurso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 008770-65.2021.8.17.9000. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 759.121). O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu o pedido de liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente tem direito ao cômputo em dobro do tempo de pena cumprido em condição degradante, nos termos do que ficou decidido na Resolução n° 28 de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



5. Prossegue a impetração para apontar excesso de prazo na análise do IRDR, instaurado em junho de 2021. Afirma que a “discussão sobre o cômputo em dobro da pena cumprida nas unidades do Complexo do Curado inflige de modo direto na situação de liberdade do paciente, que não pode ter negado seu direito à prestação jurisdicional pelo retardo do julgamento do IRDR e o congelamento das ações correlatas”. Ressalta que em junho deste ano, o Ministro Edson Fachin, nos autos do HC 208.337, deferiu medida cautelar, em caso análogo, no qual as instâncias ordinárias haviam se negado a aplicar a resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em razão da suspensão determinada no IRDR.



6. A defesa requer:



    “a) o conhecimento do presente writ; 



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar ao Juízo das Execuções Penais o cumprimento da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018, computando-se em dobro toda a pena cumprida em situações degradantes no Complexo Prisional do Curado até o julgamento de mérito do presente remédio constitucional; 



    c) Subsidiariamente, [...] a retomada do processamento do HC nº 0011998-48.2021.8.17.9000 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o qual teve seu trâmite indevidamente suspenso devido à instauração do Incidente de Resolução Demandas Repetitivas (IRDR) n° 0008770-65.2021.8.17.9000; 



    d) No mérito, a confirmação da liminar concedida.”



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



10. No mesmo sentido, veja-se o HC 218.594, Relª. Minª. Cármen Lúcia:



    [...] Não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação, com dupla supressão de instância do julgamento a se realizar no Tribunal de origem ou mesmo do mérito do Habeas Corpus n. 759.117/PE, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao suposto excesso de prazo no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, embora manifesta a relevância da questão (referente à implementação das decisões emanadas dos órgãos do sistema interamericano de direitos humanos no Brasil, em especial à força executiva das sentenças em que se determinam medidas compensatórias), não se comprovou, até o presente momento, demora injustificada pelas instâncias antecedentes na análise dos temas postos à apreciação. É de considerar-se a complexidade e a envergadura da questão jurídica apresentada, além das implicações decorrentes da implementação das medidas determinadas na Resolução de 28.11.2018.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator